Tribunal: TJMT
Processo: 1015955-42.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015955-42.2021.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HELLEN RAYANNE ROCHA - CPF: 093.101.629-02 (APELANTE), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), THIAGO NERI PEREIREA DA SILVA - CPF: 060.180.511-92 (APELANTE), ELIANA DA COSTA - CPF: 110.803.908-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), HELLEN RAYANNE ROCHA - CPF: 093.101.629-02 (APELADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), THIAGO NERI PEREIREA DA SILVA - CPF: 060.180.511-92 (APELADO), ELIANA DA COSTA - CPF: 110.803.908-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO MINISTERIAL E DESPROVEU O RECURSO DEFENSIVO.O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FOI PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO MINISTERIAL E PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – NÃO ACOLHIMENTO – ACERVO PROBATÓRIO FRÁGIL QUANTO À DIVISÃO DE TAREFAS, VÍNCULO SUBJETIVO, ESTÁVEL E PERMANENTE – EXASPERAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR – PARCIAL PROCEDÊNCIA – MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME INERENTES AO TIPO PENAL – CULPABILIDADE VALORADO NEGATIVAMENTE – SANÇÃO REDIMENSIONADA – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – AS CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO, CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS DEMONSTRAM A OCORRÊNCIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
TRÁFICO PRIVILEGIADO –
RECONHECIMENTO – IMPERTINÊNCIA – RÉ INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – DEDICAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA
RESTITUIÇÃO
DO
CELULAR
– DESCABIMENTO – BEM QUE ERA UTILIZADO PARA A PRÁTICA DO NARCOTRÁFICO – CONFISCO MANTIDO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRESENTAÇÃO DAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS – ADVOGADA DATIVA – CABIMENTO – RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

Para a caracterização do crime de associação para o tráfico, é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, pois a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não se subsume ao tipo do artigo 35 da Lei n. 11.343/2006 (STJ,
HC
166.979-SP).

Diante de robusto acervo probatório, composto por depoimentos prestados por policiais sob o crivo do contraditório que demonstra que os réus comercializavam substâncias entorpecentes, não há falar em absolvição por falta de prova, tampouco em desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/2006.

Impossível a aplicação da benesse prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, quando não verificada a existência dos requisitos subjetivos e cumulativos previstos no dispositivo legal, mormente, quando comprovado que a agente do crime integra organização criminosa.

Demonstrado que o
celular
apreendido era utilizado para a prática do narcotráfico, imperiosa é a decretação de seu perdimento em favor da União.

Materializados os pressupostos correlatos, imperativa a fixação de
honorários
advocatícios a defensora dativa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e
Hellen Rayanne Rocha,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Comodoro/MT, nos autos da ação penal n.
1081-96.2019.811.0046
, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar
Hellen Rayanne Rocha e Thiago Neri Pereira da Silva
ao cumprimento de 8 anos de reclusão e ao pagamento de 510 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática dos delitos de tráfico de drogas e organização criminosa, ilícitos tipificados no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e art. 2º,
caput
, da Lei 12.850/2013 (Id. 100570922).

Nas razões recursais constantes no Id. 100570923, o órgão ministerial pleiteou, em síntese, pela reforma da sentença para o fim de condenar os apelados pela prática do delito previsto no art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06. E, de forma subsidiária, pugnou pela exasperação da sanção basilar em relação aos delitos de tráfico de drogas e organização criminosa, ao argumento de que as circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade, motivos e consequências do crime extrapolaram aquela inerente ao próprio tipo penal e a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para fechado.

Em contrarrazões, a defesa dos acusados requereu o não provimento do apelo ministerial (Id. 100570923, pp. 120-127 e Id. 130424693).

Por sua vez, a defesa da acusada Hellen Rayanne Rocha requereu a reforma da sentença, postulando, em síntese, absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação do delito de trafico de drogas para posse de droga para consumo próprio. Subsidiariamente, pleiteou o reconhecimento da incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Por fim, pugnou pela restituição do aparelho celular marca Samsung, modelo J7 Prime, cor rosa, IMEI 359104086810329 (Id. 100570923, pp. 68-80).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do apelo defensivo interposto (Id. 100570923, pp. 87-103).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso ministerial e pelo desprovimento do recurso defensivo, consoante se infere do excerto abaixo reproduzido:

“
Sumário:
Apelação criminal – Irresignação ministerial e defensiva – Tráfico de drogas e Organização criminosa –
1. Recurso do Ministério Público
–
1.1 Requer a condenação dos apelados em relação ao delito previsto no art. 35, da Lei 11.343/06
– Impossibilidade – Os apelados foram condenados pelo delito de organização criminosa – Embora seja possível que haja condenação concomitante em ambos tipos penais (associação para o tráfico e organização criminosa), deve restar caracterizada a ocorrência de delitos autônomos, o que não é o caso dos autos – No caso, a condenação por ambos os delitos configuraria indevido
bis in idem,
vez que toda a conduta delitiva se deu no âmbito da própria organização criminosa (delito mais grave).
1.2 Requer o aumento da pena-base dos apelados
– Sustenta que a culpabilidade, os motivos e as consequências dos delitos são gravosas, o que impõe a majoração da pena-base – Com parcial razão –
A culpabilidade dos agentes
é acentuada – Os réus, além de participarem de organização criminosa, exercem função de liderança e importante papel de apoio à facção – Diante da relevância dos réus na estrutura da organização criminosa, a pena-base deve ser exasperada – O i. Promotor de Justiça sustenta que
os motivos do delito
são graves, vez que os acusados buscaram se enriquecer facilmente – A busca por lucro fácil é característica inerente ao delito de tráfico de drogas, razão pela qual a pena-base não pode ser aumentada por este vetor –
As consequências do crime
são graves – Restou comprovado que os réus comercializavam drogas não só para obterem lucro próprio, como também para subsidiar a organização criminosa ‘comando vermelho’ - Deste modo, as consequências do delito são mais graves que as inerentes ao tipo penal, devendo a pena-base ser exasperada por esse motivo.
1.3 Pleiteia a fixação do regime fechado para início de cumprimento das penas impostas –
Com razão – Reformada a pena-base, vez que a culpabilidade dos agentes e as consequências dos delitos são acentuadas, a pena será fixada acima de 08 anos, impondo a fixação do regime mais gravoso – Além da pena a ser fixada, as circunstâncias demonstram claramente que os réus são criminosos profissionais, envolvidos intimamente no meio da comercialização de drogas, sendo justificável a aplicação do regime fechado.
2. Recurso Defensivo
–
2.1 Requer absolvição da apelada Hellen Rayanne Rocha em relação aos delitos de tráfico de drogas e organização criminosa
– Pugna, também, pela desclassificação delitiva do crime de tráfico de drogas, alegando que a ré é apenas usuária de entorpecentes – Inviabilidade dos pedidos – Investigação policial que demonstrou que a ré traficava drogas em sua residência – Drogas apreendidas no quarto da apelante – Caderno de anotações, referente à comercialização de drogas localizado em posse da ré – Depoimentos policiais que comprovam que a ré pertence à organização criminosa denominada ‘comando vermelho’ - Acusada conhecida por ser traficante de drogas e membro da facção criminosa ‘comando vermelho’ – Versão defensiva isolada nos autos – Condenação que deve ser mantida integralmente.
2.2 Requer a aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei antidrogas
– Impossibilidade– Restando comprovada a participação da ré em organização criminosa, impossível a aplicação do tráfico privilegiado – Vedação legal expressa contida no art. 33, §4o, da Lei Antidrogas.
2.3 Pugna pela restituição do celular apreendido em poder da acusada
– Impossibilidade – As provas demonstram que a acusada utilizava o celular como meio de exercer a traficância e como forma de gerenciar a organização criminosa – Objeto utilizado como meio de prática delitiva deve ser confiscado – Inteligência do art. 243, parágrafo único da Constituição Federal.
Pelo provimento parcial do recurso ministerial e pelo desprovimento do recurso defensivo
.”

É o relatório.

Atente-se a secretaria quanto ao pedido de sustentação oral pleiteada pela defesa da acusada Hellen Rayanne Rocha.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“Consta do incluso inquérito policial que, desde tempos anteriores e inclusive no dia 14 de fevereiro de 2019, por volta das 10 horas, nesta cidade de Comodoro/MT,
HELLEN RAYANNE ROCHA
,
THIAGO NERI PEREIRA DA SILVA
,
FLÁVIO JOSÉ DOS SANTOS
e
CÉSAR RODRIGO MAIORINO, além de outras pessoas, integraram a organização criminosa intitulada Comando Vermelho (CV-MT)
, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas são superiores a 4 (quatro) anos, como a associação para o tráfico, tráfico ilícito de entorpecentes e tortura.

Extrai-se, também, do caderno investigativo que, nas mesmas condições de tempo, em residência particular localizada à Avenida Paraná, s/n., Bairro São Francisco ou Cristo Rei, Comodoro/MT,
HELLEN RAYANNE ROCHA
e
THIAGO NERI PEREIRA DA SILVA
, unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso e em comunhão consciente de esforços,
após associarem-se para tanto
,
tinham em depósito
e
guardavam
, para fins de traficância,
um total de 476,40 g (quatrocentos e setenta e seis gramas e quarenta centigramas) de substância entorpecente análoga à maconha
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (
vide
termo de exibição e apreensão de fl. 03/IP e laudo pericial de fls. 61-62/IP).

Extrai-se dos elementos de informação que os denunciados
HELLEN
,
THIAGO
,
FLÁVIO
e
CÉSAR
são integrantes da facção criminosa intitulada “Comando Vermelho” (CV-MT), sendo que cada um dos denunciados possuía uma tarefa predefinida na organização criminosa.

Segundo apurado,
HELLEN
era responsável pela venda de entorpecente;
THIAGO
era responsável não só pela venda, mas também pelo recebimento das mensalidades das “bocas de fumo”; e
FLÁVIO
e
CÉSAR
eram responsáveis pelo cumprimento do denominado “salve”, que dentro da organização criminosa significa a tortura de indivíduos que infrinjam as regras da facção.

Em relação ao denunciado
THIAGO
, extrai-se dos autos conversas deste com outros integrantes da facção criminosa, onde dialogam sobre a tortura do adolescente Chlederman Marques e Silva, que, à época, estava para acontecer, bem como sobre o recebimento das mensalidades das “bocas de fumo”, senão vejamos (
vide
CD audiovisual de fl. 100/IP):

“
Thiago
: Salve ai meu irmão, uma boa noite e um forte abraço ai. Mano Thiago aqui na voz, meu irmão. Tô descendo pra Comodoro ai, minha madrinha Tsunami falou pra te ligar pra tá avisando o senhor ai. Acabei de pegar o ônibus aqui.

Outro integrante da facção
: Mano, eu fiquei sabeno, só que minha madrinha Japa falou que vamo organiza aqui, agora que nois chegou

vamo organiza, vamo arruma uns ferro ai e fica bem equipado pra nois desce o bonde no cara, chega só um e troca uma ideia com ele, se ele não aceita sai da quebrada ou paga cachê ai, ai nois vai tá indo pra cima, mas acho que tem que pula esse cara logo né. Assim foi a ideia dela que ela falou pra mim.

Outro integrante da facção
: E vai veno pra nois ai já o Thiago, vai veno pra nois ai, referente ao recolhe do mês , meu mano, já vai conscientizano os mano desde agora, morô? Desde agora vai conscientizano pow.
”

Fazem esclarecer as investigações policiais que a denunciada
HELLEN
vinha sendo monitorada pela Polícia Militar de Comodoro, eis que havia diversas denúncias de que comercializava entorpecentes em sua residência.

Com efeito, na data dos fatos, em cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo da Primeira Vara de Comodoro, os militares se deslocaram até a residência de
HELLEN
, sendo que, nesse local, também encontraram o denunciado
THIAGO
.

Na ocasião, ao realizarem buscas na residência, os agentes da lei lograram encontraram, no quarto da denunciada
HELLEN
, um
total de 476,40 g (quatrocentos e setenta e seis gramas e quarenta centigramas) de substância entorpecente análoga à maconha
.

Dando continuidade às buscas, foi encontrado, ainda, o total de R$ 355,60 (trezentos e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos) em espécie, 01 (um) caderno com anotações de contabilidade da venda de entorpecentes e 03 (três) rolos de papel filme, elementos típicos de drogadição comercial (
vide
termo de exibição e apreensão de fls. 03/IP).

Não bastasse tudo isso, durante as investigações foi esclarecido que o local em questão (de venda e armazenamento de entorpecentes) é próximo à Escola Municipal de Ensino Infantil Cantinho Feliz (
vide
relatório de investigação de fls. 101/102).

Apurou-se, também, que
HELLEN
e
THIAGO
faziam da residência uma verdadeira “
boca de fumo
”, de modo que estavam
associados para o fim de praticar o crime de tráfico ilícito de drogas
, na medida em que ficou estabelecido entre eles uma coesa e perene associação cujo propósito último era precipuamente a difusão lucrativa das drogas aos consumidores deste Município de Comodoro/MT, consoante se infere dos cadernos de anotações de fls. 98/IP, onde se constata a vasta clientela de usuários de entorpecentes.

Em entrevista com o denunciado
THIAGO
, este afirmou que foi o responsável por filmar o mencionado delito de tortura em desfavor da vítima Chlederman Marques e Silva (
o qual é objeto de apuração em outro inquérito policial
), e que os demais que participaram do ato também são integrante da facção criminosa Comando Vermelho, dentre eles os denunciados
CÉSAR
e
FLÁVIO
.

Em posse dessas informações, os policiais militares realizaram diligências e lograram encontrar os denunciados
CÉSAR
e
FLÁVIO
, sendo que este último, inclusive, afirmou ser integrante do Comando Vermelho e que também participou do sobredito delito de tortura.

Em razão disso, todos os denunciados foram detidos pelos policiais militares e, após, encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Comodoro/MT.

Diante do exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, denuncia
HELLEN RAYANNE ROCHA
e
THIAGO NERI PEREIRA DA SILVA
como incursos nos crimes do
artigo 2º,
caput
, da Lei Federal n. 12.850/2013; artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso III, e 35,
caput
, c/c art. 40, inciso III, todos da Lei Federal n.

11.343/2006, c/c art. 69,
caput
, do Código Penal
; e
FLÁVIO JOSÉ DOS SANTOS
e
CÉSAR RODRIGO MAIORINO
como incursos no crime
artigo 2º,
caput
, da Lei Federal nº. 12.850/2013
, requerendo que, antes do seu recebimento, sejam os denunciados notificados para que, nos termos do art. 55 da Lei n° 11.343/06, apresentem defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Após, requer seja a presente denúncia recebida e autuada, citando-se os denunciados para audiência de interrogatório, sob pena de revelia, ouvidas as pessoas a seguir mencionadas, atendidas as demais formalidades legais, até final condenação.”
(Id. 100570919).

Após o regular trâmite processual, o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou os acusados Hellen Rayanne Rocha e Thiago Neri Pereira da Silva como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, e art. 2º,
caput
, da Lei 12.850/2013, absolvendo-os, contudo, da imputação delitiva de associação para o tráfico (art. 35, da Lei 11.343/2006).

Recurso interposto pelo Ministério Público

Em sede recursal, o Ministério Público aponta, inicialmente, a existência de elementos concretos aptos a configurar a infração penal prevista no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, sob o argumento de que teria ficado comprovado o vínculo associativo permanente para fins de mercancia entre a apelada Hellen Rayanne Rocha e o apelado Thiago Neri Pereira da Silva, e que
os elementos contidos no feito aponta, de maneira clara, a existência de permanência e estabilidade nos autos perpetrados pelos recorridos muito em razão dos relatos testemunhais.

Sem razão, contudo.

É cediço que os Tribunais Superiores pacificaram o entendimento no sentido de que a caracterização do crime de associação para o tráfico depende do dolo de se associar com estabilidade e permanência, pois a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não se subsume ao tipo do art. 35 da Lei n. 11.343/06 (STF:
HC
124.164-AC e STJ:
HC
n. 254.428-SP).

Partindo-se dessa premissa, verifica-se que, no caso em apreço, não há elementos suficientes que comprovem o suposto vínculo associativo, de caráter permanente, entre os acusados. E, como medida de simplicidade e economia processual, transcrevo o bem lançado termos do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, o qual adota como razões de decidir. Confira-se:

“(...) Conforme relatado, o i. Promotor de Justiça busca a condenação dos acusados Hellen e Thiago como incursos no artigo 35 da Lei n. 11.343/2006, sustentando que estão presentes todos os requisitos configuradores do delito, a saber: concurso de dois ou mais agentes; dolo específico de praticar, reiteradamente ou não, o crime capitulado no artigo 33, caput, da Lei de Drogas; ânimo associativo e estabilidade e permanência, inclusive com divisão de tarefas, e que a condenação simultânea por este delito e pelo crime de organização criminosa não caracteriza “bis in idem”.

(...)

Em que pese o arrojo ministerial, a análise do feito evidencia que não é o caso de provimento do recurso, neste ponto.

Deveras, os delitos de associação criminosa e organização criminosa são independentes, com elementares diversas. Enquanto a organização criminosa exige, ao menos, quatro integrantes, constituição estruturada, hierarquizada, com divisão de tarefas entre os seus membros, e finalidade voltada à prática de delitos cuja pena máxima supera os quatro anos, ou sejam de caráter transnacional, a associação criminosa exige apenas a associação de três ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. Desse modo, é possível que haja condenação concomitante em ambos tipos penais, desde que caracterizada a ocorrência de delitos autônomos, o que não é o caso dos autos.

No caso concreto, as provas não evidenciam a ocorrência de delitos autônomos, mas apenas do crime previsto no artigo 2º da Lei n. 12.850/2013.

Os policiais ouvidos judicialmente confirmaram que a residência de Hellen era conhecida como ponto de comercialização de entorpecentes, diante de informações prestadas por usuários de drogas, tanto que foi autorizada a realização de diligência de busca e apreensão no local. Limitaram-se a dizer que Thiago encontrava-se no local, mas, segundo ele, há poucos dias, apenas para proceder o recolhimento, nas “bocas de fumo”, dos valores obtidos pela comercialização de drogas, destinados a organização criminosa.

A versão apresentada pelos quatro policiais está em conformidade com as declarações do corréu César Rodrigo Maiorino, que além de confessar a autoria, contou que Thiago também é integrante da organização criminosa e que foi àquela cidade apenas para cumprir suas funções preestabelecidas na facção (recolhimento das “caixinhas”). Corrobora, ainda, o depoimento de Hellen que disse que apesar de não conhecer Thiago, deixou ele ficar em sua casa a pedido de uma “amiga” que integra a mesma facção.

Apesar de Thiago dizer que ligou para Hellen, soube que ela morava em Comodoro, então foi para a casa dela, para se esconder, pois foragiu da cidade de Confresa, não há nenhum elemento que evidencie que ele e Hellen mantinham relação mais próxima para o tráfico de droga, ou seja, que uniram-se (de forma apartada da organização criminosa), com estabilidade e permanência, para traficarem droga.

Todos os elementos de prova colhidos indicam que, de fato, Thiago participava da traficância de drogas ao controlar os pontos de comercialização de drogas, dentre eles, o de Hellen, mas que fazia isto em nome da organização criminosa, não em conluio exclusivo com ela,
assim como, evidenciam que ela também integrava a organização criminosa, sendo responsável por comercializar diretamente as drogas naquela urbe em favor da organização criminosa.

Neste caso concreto, condenar ambos por associação para o tráfico de drogas, ausente qualquer prova de autonomia em relação a eventual organização, caracterizaria verdadeiro “bis in idem”, devendo a sentença ser mantida nesse ponto.
”
(Id. 136691186) – destaquei.

Recurso interposto pela defesa

A defesa da acusada Hellen Rayanne Rocha postula a
absolvição
do crime de tráfico de drogas, sustentando a fragilidade do conjunto probatório para embasar uma condenação ou a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Entretanto, da detida análise da prova colhida durante a instrução probatória, concluo não existir dúvidas de que a acusada promoveu tráfico ilícito de entorpecentes.

No caso, a materialidade do delito ficou comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (Id. 100570919, p. 9), termo de exibição e apreensão (Id. 100570919, p. 11), boletim de ocorrência (Id. 100570919, pp. 40-45), termo de autorização (Id. 100570919, p. 46), laudo de constatação preliminar (Id. 100570919, p. 50), laudo pericial (Id. 100570919, p. 93), relatório de cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar (Id. 100570919, p. 99), além da prova oral colhida nos autos.

De igual modo, incontroversa é a autoria delitiva, que repousa induvidosa na pessoa da acusada.

Embora a apelante insista em negá-la e eximir-se de sua responsabilidade, sua versão encontra-se isolada, pois o conjunto probatório contém elementos suficientes de prova da traficância, como bem pontuou a douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu judicioso parecer, que por pertinência e relevância passo a transcrever trechos na parte que interessa. Veja-se:

“Durante as investigações, foram ouvidos os policiais militares Wanderson de Almeida Freitas e Maiko Wesley Beltrame da Silva e o informante Chlederman Marques e Silva.

Extrajudicialmente, o
Policial Militar Wanderson de Almeida Freitas
relatou que participou da diligência para cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência de Hellen. Relatou que Hellen foi cientificada do teor do mandado; que Thiago estava na casa; que localizaram uma mochila de cor preta no quarto de Hellen; que no interior da mochila havia meio tablete e duas porções menores de substância análoga a maconha; que encontraram duas porções pequenas, embaladas, aparentemente prontas para comercialização, no interior de uma gaveta de uma cômoda; que localizaram dentro de uma caixa de sapato o dinheiro em notas, as moedas e uma folha de papel contendo anotações sobre comercialização de drogas;
narrou que na delegacia, Thiago contou que foi para aquela cidade a pedido do seu ‘padrinho de batismo da associação criminosa’ para realizar cobranças nas ‘bocas de fumo’; que Thiago autorizou por escrito o acesso aos dados contidos no seu aparelho telefônico; que em análise ao aparelho, verificaram que ele estava participando de diversos grupos de aplicativo referentes a organização criminosa, assim como, atestaram, pelo teor das conversas, que ele possuía a função de receber ‘caixinhas’ das ‘bocas de fumo’, planejar a tortura e execução de pessoas; que encontraram no aparelho um vídeo em que ele e outros cidadãos torturavam o adolescente Chlederman Marques e Silva; relatou que Thiago delatou quem seriam os demais torturadores, dentre eles, Flávio José dos Santos e César Rodrigo Maiorino, que foram detidos.

No mesmo sentido, é o teor do depoimento extrajudicial dos
policiais militares Maiko Wesley Beltrame da Silva
.

Interrogada extrajudicialmente,
Hellen Rayanne
confessou ser proprietária das mudas de Cannabis Sativa L. e do dinheiro apreendidos em sua residência; disse que o dinheiro foi obtido mediante trabalho realizado em uma papelaria e era destinado ao pagamento de um boleto; negou ser proprietária das drogas encontradas em sua casa; disse que as drogas pertenciam a Thiago; que há uma semana ela estava dormindo na casa do namorado chamado Jonas, sendo que foi para sua casa apenas para receber Thiago; que ao chegar pegou a mochila de Thiago, aonde foram encontradas as drogas, e a guardou em seu quarto com os capacetes; contou que ela estava em um quarto e Thiago em outro quando a polícia chegou no local; disse que não conhecia Thiago, mas deixou ele posar em sua casa a pedido de pessoas que integram a facção; que não tem conhecimento sobre a tortura sofrida pelo adolescente Chelderman.

Interrogados extrajudicialmente, o apelado
Thiago Neri
e os
corréus Flávio José dos Santos e César Rodrigo Maiorino
optaram por permanecer em silêncio.

Chlederman Marques e Silva
relatou para a autoridade policial que os cidadãos conhecidos como Flávio, Guilherme, Willian, Paulista, Pinça, Anderson, Cleiton Carlos e outros cujo nome/apelido desconhece, todos integrantes de organização criminosa, o torturaram no cemitério da cidade, por acreditarem que ele foi o autor da subtração de objetos pertencentes a uma mulher. Disse que as agressões foram transmitidas ao chefe da organização por intermédio de videoconferência, sendo que este lhe disse que se negasse a autoria, morreria, por isso, assumiu ter cometido o crime. Contou que apanhou, ficou sangrando nas costas, em seguida foi solto, mas não foi ao médico.

O Laudo Pericial n. 410.2.04.2019.002280-01
atesta que a substância apreendida na casa de Hellen Rayanne Rocha, pesando 476,40 g (quatrocentos e setenta e seis gramas e quarenta centigramas) é maconha.

Consta à pág. 51 PJe termo de autorização de acesso a conteúdo de aparelho celular assinado por Thiago Neri Pereira da Silva e a pág. 103 cópia do relatório de cumprimento de mandado de busca e apreensão nas “bocas de fumo da Hellen Rocha e da Ana Bela”, extraído dos autos n. 534-56.2019.8.11.0046 (Código 132213).

Interrogado judicialmente,
Thiago Neri Pereira da Silva
negou que é integrante de organização criminosa. Afirmou que ligou para Hellen, soube que ela morava em Comodoro, então foi para a casa dela, para se esconder, pois foragiu da cidade de Confresa.

Interrogada judicialmente,
Hellen Rayanne Rocha
disse que não integra a organização criminosa chamada “comando vermelho”; que não conhecia Thiago; que sabe que Thiago integra a organização criminosa, porque foi uma amiga dela, que é integrante da organização criminosa, que pediu para que ela acolhesse Thiago em casa; que mesmo não fazendo parte da facção, deixou Thiago ficar na sua casa; que “sua amiga não lhe avisou que Thiago era do Comando Vermelho”.

O
corréu Flávio José dos Santos
negou a autoria do crime que lhe é atribuído; relatou para a autoridade judiciária que era a pessoa que estava gravando o vídeo no momento em que o adolescente estava sendo torturado, mas que não “faccionou”, apenas compareceu no “salve”; disse que “fechou” com eles, tipo companheiro, mas não “batizou”.

O
corréu Cesár Rodrigo Maiorino
confessou em juízo que é integrante da organização criminosa denominada “comando vermelho”; que Thiago também é integrante desta organização criminosa; que Thiago estava em Comodoro para cumprir determinadas ordens emanadas pela facção.

Em Juízo, o
Policial Militar Maiko Wesley Beltrame da Silva
contou que participou do cumprimento do mandado de busca e apreensão na casa da acusada Hellen, local em que também se encontrava o réu Thiago; que durante a diligência, encontraram meio tablete de maconha, porções separadas de droga, dinheiro, além de um bloco de anotações com a venda de droga do mês, no quarto da acusada Hellen; do lado de fora do imóvel encontraram uma plantação de maconha em um pote e outras porções; que, no quartel, Thiago autorizou o acesso ao seu celular; que no aparelho de Thiago havia o vídeo da tortura praticada contra o adolescente Chlederman; que no vídeo estavam os denunciados César e Flávio, as pessoas conhecidas como Willian, um tal de “Pinça” e Valnei, e que os torturadores diziam que integravam o “comando vermelho; contou que no celular de Thiago havia áudios dando conta que ele teria ido a Comodoro para “tomar conta” das bocas de fumo; que Flávio confirmou para eles que era integrante da organização criminosa.

O
Policial Militar Wanderson de Almeida Freitas
relatou judicialmente que participou do cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa de Hellen; que Thiago estava no local; que encontraram uma mochila contendo meio tablete de maconha, quatro porções de drogas e uma folha contendo anotações de venda de entorpecentes; que Thiago contou para eles que estava na cidade há poucos dias, era faccionado e se deslocou para a cidade para fazer o “recolhimento” nas “bocas de fumo”; registrou que no celular de Thiago haviam grupos em Whatsapp, de bocas de fumo, de organização criminosa; que também existia um vídeo do adolescente Chlederman sendo torturado; que Thiago informou que César e Flávio participaram da tortura do adolescente; disse que a mochila contendo meio tablete de maconha, dois pedaços de maconha em uma cômoda e uma folha contendo anotações sobre comercialização de drogas foram encontradas no quarto de Hellen, sendo que Thiago estava em outro quarto;
declarou que, pelas conversas do whatsapp, constatam que Hellen e os demais corréus também eram faccionados, fato confirmado durante as conversas que travaram com eles; conta que já tinham informações de que Hellen praticava a traficância na cidade; que durante abordagem a usuários portando drogas, recebiam a confirmação de que as drogas haviam sido adquiridas da Hellen
; contou que também já tinha conhecimento de que Flávio era faccionado; que César assumiu que fazia parte da facção, tendo, inclusive, fotos dele fazendo o símbolo da facção.

O
Policial Militar Samuel Pereira de Almeida
declarou em juízo, que em razão de uma prisão anterior envolvendo as pessoas de Isabela e Danton, obtiveram informações de que Hellen praticava o crime de tráfico de drogas, fato que ensejou o requerimento de diligência de busca e apreensão; no dia da busca, as equipes foram divididas; que a equipe que foi à casa de Hellen encontrou drogas no quarto dela; na casa da Hellen estava o Thiago, o qual contou que estava na cidade a pedido do cidadão conhecido como “Problemático” (seu padrinho no comando vermelho), com a finalidade de receber dinheiro das bocas de fumo; encaminharam Hellen e Thiago até o quartel, e que, no celular deste, havia o vídeo do menor sendo torturado; os corréus Flávio e César participaram da tortura; que todos eram faccionados.

(...)

Como visto acima, a apelante Hellen forneceu suporte ao corréu Thiago (integrante da facção comando vermelho). Verifica-se que a residência da ré era utilizada como ponto de apoio para a organização criminosa e como local de comercialização de drogas.

Além dos relatos testemunhais, vale ressaltar que em poder da ré foi apreendida substancial quantia de droga e apetrechos utilizados no tráfico de entorpecentes (vários celulares, caderno de anotação referente à venda de drogas, 03 rolos de papel filme – Relatório Policial – fls. 104 – PDF).

Embora a apelante negue a propriedade das drogas apreendidas em sua residência, vale ressaltar que parte dos entorpecentes foi localizado dentro do quarto dela.

Como se não bastasse, na residência foi localizado um caderno com registros da movimentação do tráfico de drogas na região, demonstrando que a apelante também era responsável pela operacionalização do comércio de drogas, por meio da organizaçãocriminosa.

As provas também apontam que a ré tinha estreita ligação com os integrantes da facção ‘Comando Vermelho’, sendo que diversas conversas de celular demonstram a relação íntima entre ela e outros membros da organização criminosa.

(...)

Todas as provas demonstram, de maneira induvidosa, que a apelante Hellen Rayanne participava ativamente do tráfico de drogas, sob as diretrizes da facção ‘Comando Vermelho’.

Em síntese, a apelante, além de ter guardado e comercializado drogas, é pessoa que exerce papel de liderança dentro da organização ‘Comando Vermelho’.”
(Id. 136691186).

Partindo das premissas legais supramencionadas, verifico que a análise das provas produzidas, tanto na fase inquisitiva como em Juízo, aponta
inequivocamente
a finalidade mercantil da substância entorpecente apreendida com a acusada.

Insta salientar que os depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante da acusada são claros e harmônicos.

A respeito da validade e credibilidade dos depoimentos prestados pelos policiais que participaram da prisão em flagrante, a subsidiar a formação da convicção do julgador, cito o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“De acordo com a jurisprudência predominante deste Superior Tribunal de Justiça, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. (...) 4. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no Ag 1336609/ES, Rel.ª Min.ª Maria Thereza de Assis Moura, j. 6.8.2013, DJe 14.8.2013).

Desta feita, verifico que as provas colhidas durante a instrução processual convergem de forma harmônica para ratificar a acusação, de modo que não há falar em absolvição por ausência de provas, tampouco em desclassificação da conduta para o previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006.

Do pleito ministerial para exasperação da sanção basilar dos acusados Hellen Rayanne Rocha e Thiago Neri Pereira da Silva

Dando prosseguimento, inconformado com a pena estipulada, o Ministério Público interpôs o presente recurso, salientando, em linhas gerais, que a existência de 3 circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, motivos e consequências do crime) implicaria na exasperação da sanção basilar dos delitos de tráfico de drogas e organização criminosa.

O pleito ministerial comporta parcial provimento.

Da detida análise da sentença recorrida, constato que, na primeira fase da dosimetria, o Juízo
a quo
fixou as penas basilares no mínimo legal, ou seja, 5 anos para o delito de tráfico de drogas e 3 anos para organização criminosa.

Não obstante os argumentos deduzidos pelo Ministério Público, quanto aos
motivos do crime
, tenho que a busca por lucro fácil é característica inerente ao próprio delito de tráfico de drogas, não ensejando, portanto, exasperação da reprimenda.

Outrossim, as
consequências
sociais do tráfico de drogas e organização criminosa genericamente consideradas, não são causas idôneas para o recrudescimento da pena, mormente porque intrínsecas à própria tipificação delitiva.

Por outro lado, razão assiste ao
Parquet
quanto a majoração da pena-base em virtude da
culpabilidade
dos apelados, pois a intensa dedicação deles como “braço direito” da facção criminosa, exercendo a função de “gerente” efetuando o recolhimento de valores relativos à venda de drogas, gerando a movimentação de vultosas quantias em dinheiro destinadas à alimentação dos fins ilícitos aos quais se propôs a realizar, são justificativas aptas a demonstrar maior censurabilidade da conduta, de modo que se mostra acertada a valoração negativa da
culpabilidade do agente
.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. PENAL. DOSIMETRIA. CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 121, § 2º, INCISOS V E VII, C.C. O ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, 33, CAPUT, C. C. O ART. 40, INCISOS IV E VI E 35, AMBOS DA LEI 11343/06, EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. (...) CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. INTEGRAR VIOLENTA FACÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTO IDÔNEO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. (...) 6. No que se refere ao crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, integrar violenta facção criminosa, bem como exercer posição hierarquicamente superior no mencionado grupo criminoso, é circunstância apta para majorar a pena-base pela desconsideração negativa do vetor referente à culpabilidade, tendo em vista que destoa do mencionado tipo penal e merece uma maior reprovação e repressão estatal, em respeito ao princípio da individualização da pena. 7. Ordem de habeas corpus denegada”.
(STJ,
HC
n. 483.877/RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21.5.2019).

Diante do exposto, fixo a pena-base em
5 anos e 6 meses de reclusão
, em relação ao delito de tráfico de drogas e
3 anos e 6 meses de reclusão
em relação ao delito de organização criminosa (art. 2º,
caput
, da Lei 12.850/2013) por se mostrar razoável, proporcional e adequado à hipótese em análise.

Do Tráfico Privilegiado

Deixo de reconhecer a causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 visada pela Defesa, porque a benesse é destinada apenas ao chamado “
pequeno traficante
” ou “
traficante eventual
, ou seja: é necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas
, nem integre organização criminosa
.

In casu
, comprovado que a apelante é faccionada do ‘Comando Vermelho’, porquanto se descortinou que a acusada atuava de maneira intensa e dedicada ao tráfico, já que lhe competia distribuir as drogas naquela comarca, bem como vinha se dedicando e fazendo do tráfico de drogas seu meio de vida e de subsistência, impossível que se reconheça, em seu favor, o benefício em questão.

Sobre isso cumpre destacar que a razão de ser do referido redutor é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante, ou seja, aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida.

A propósito, do STJ:

“(...). 1. A aplicação da redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 demanda o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa. 2. No caso dos autos, a Corte local entendeu que o paciente se dedicava a atividades criminosas com base nas circunstâncias fáticas da prisão (...). Ressalte-se, ainda, o fato de o paciente ser conhecido traficante de drogas sintéticas da região e possuir contato com integrantes da facção criminosa Comando Vermelho. (...). 6. Agravo regimental desprovido”.
(STJ. AgRg no HC 628.481/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15.12.2020).

Ademais, consta neste caderno processual a
expressiva quantidade de entorpecente
apreendida, qual seja

476,40 g
de

maconha
,

além de apetrechos comumente utilizados na mercancia (vários celulares, caderno de anotação referente à venda de drogas, 3 rolos de papel filme – relatório policial – Id. 100570919, pp. 99-105) elementos que revelam a atividade criminosa da apelante no tráfico de drogas e reforçam o desprovimento do pleito.

Sobre o assunto, é o teor
do Enunciado n. 30 TCCR/TJMT
,
in verbis:

“A quantidade, a
forma de acondicionamento da droga apreendida
, como também
a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes
, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006”.

Dessa maneira, não há como reconhecer a causa de diminuição visada pela defesa de Hellen Rayanne Rocha.

Assim, conservo a pena privativa de liberdade imposta aos acusados (Hellen Rayanne Rocha e Thiago Neri Pereira da Silva) no patamar de
5 anos e 6 meses de reclusão
, em relação ao delito de tráfico de drogas e
3 anos e 6 meses de reclusão
em relação ao delito de organização criminosa (art. 2º,
caput
, da Lei 12.850/2013).

Diante da ocorrência do concurso material, somo as penas, perfazendo em
9 anos de reclusão
que torno definitiva por ausência de outras circunstâncias a incidir.

Fixo a pena de multa no patamar de
562 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Quanto ao regime prisional, razão assiste ao Ministério Público quanto à necessidade de fixação do
regime inicial fechado
, por se mostrar o mais adequado à hipótese, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Do pedido de restituição de bem apreendido

Por derradeiro, no que pertine ao pedido da apelante colimando a restituição do aparelho celular (termo de apreensão – Id.
100570919, p. 11), a pretensão não pode prosperar, porque o parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal prescreve de forma clara e insofismável que
“todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei.”

Por sua vez, a Lei de Antidrogas preconiza que, durante a investigação ou no curso da ação penal, o juiz poderá decretar a apreensão de bens consistentes em produto de crimes previsto na aludida legislação ou proveito da sua prática (art. 60), bem como aqueles utilizados para o cometimento dos referidos crimes (art. 62), devendo, quando da prolação da sentença penal condenatória, decidir sobre o respectivo perdimento (art. 63).

No caso destes autos, pela vasta prova colhida na instrução processual, é inegável que o referido bem era utilizado pela apelante no comércio de substâncias entorpecentes. Portanto, consistindo o celular apreendido em instrumento do crime de tráfico de entorpecentes, pois era utilizado para realizar a traficância, correta está a sua perda em favor da União.

Por fim, a
defensora dativa nomeada, Dr.ª Eliana da Costa, requereu o
arbitramento de honorários advocatícios.

Com efeito, considerando que a nobre causídica foi nomeada para patrocinar a defesa do apelado (Thiago Neri Pereira da Silva), atento à Tabela de Honorários Advocatícios do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MT), atualizada em março de 2022, Tabela XIX, item 24.1, fixo em favor da advogada Eliana da Costa honorários no valor de cinco URH’s, equivalente a R$ 5.638,94 (cinco mil, seiscentos e trinta e oito reais e noventa e quatro centavos), correspondente à interposição de recurso ordinário.

Pelo exposto, conheço

dos recursos de apelação interpostos e, no mérito, em parcial consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento ao recurso ministerial
para readequar a pena-base fixada,

resultando a pena final em
9 anos de reclusão,
a ser cumprida no
regime inicial fechado
, bem como fixo a pena de multa no patamar
de
562 dias-multa
, fixados no valor unitário mínimo

e;
nego provimento ao recurso defensivo
.

Ademais, fixo honorários à defensora dativa nomeada de 5 URH’s, nos termos acima mencionados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023